Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOVAÇÃO RECURSAL. ANULAÇÃO DE PARTILHA. HERDEIRO PRETERIDO. ANULAÇÃO. ALIENAÇÃO. ANTERIOR À ANULAÇÃO DA PARTILHA. BEM IMÓVEL. TERCEIRO BOA-FÉ. EFICÁCIA. RESSARCIMENTO COTA PARTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não cabe a este Juízo examinar a matéria cuja cognição ainda está pendente, bem como suprimir o contraditório em desenvolvimento, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
2. A alienação foi promovida em novembro de 2008, quando os vendedores do bem detinham a condição de herdeiros aparentes do espólio, pois o negócio jurídico foi aperfeiçoado antes do trânsito em julgado da sentença que anulou a partilha anterior.
3. A anulação da partilha não pode afetar a venda de bens realizada pelo herdeiro aparente, a terceiro de boa-fé, nos termos do art. 1827, parágrafo único, do Código Civil.
4. O direito à sucessão aberta representa a universalidade de bens com característica de bem imóvel (CC, art. 80, II), sendo que cada herdeiro possui uma fração ideal, não existindo direito a um bem específico, mas sim à garantia de participação igualitária em relação ao patrimônio deixado pelo de cujus.
5. Recurso conhecido parcialmente e não provido. Decisão mantida.